Tribunal: TJMT
Processo: 1003603-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003603-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (AGRAVADO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS – DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – DÉBITOS DISCUTIDOS CONDICIONADOS À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há abusividade na decisão que determina o depósito da quantia incontroversa da fatura de energia elétrica, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1003603-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADA:
ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr.
Luis Otavio Pereira Marques
, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência no 1029583-29.2020.8.11.0002, ajuizada por
ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL
,

que determinou:

“
a) Que a requerida expeça e colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias,
novas faturas referentes aos meses de Outubro e Novembro de 2020, as quais deverão ter como média de consumo 330kWh
, conforme indicado na inicial;

b) Após a apresentação das faturas pela requerida, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o respectivo pagamento, sob pena de revogação da decisão em que se concedeu a tutela de urgência”.

A agravante aduz, em síntese, que a recorrida confessa que está inadimplente com os débitos discutidos nos autos. Alega, ainda, que não há qualquer irregularidade com os valores cobrados nas faturas discutidas, uma vez que as faturas, objeto da decisão agravada, foram obtidas mediante leitura confirmada no medidor.

Relata que “
a atitude da agravada em interpor reiteradas ações demonstra que a mesma pretende pagar um valor fixo de energia elétrica por mês, o que é inadmissível”
(sic).

Argumenta ser necessária a concessão do efeito suspensivo, eis que o caso em tela revela as imposições impostas pelo julgador, que não coadunam com o enquadramento legal, posto que está impedindo a agravante de exercer um direito regular ante a anuência dos débitos discutidos nos autos pela agravada.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para determinar a revogação da decisão agravada, bem como para que a agravante seja autorizada a suspender o fornecimento de energia elétrica da parte agravado, em caso de inadimplemento dos débitos discutidos nos autos.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Magistrada em 19/03/2021, conforme decisão de Id 80276972.

Contraminuta ofertada no Id 83343477, em que a agravada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo devidamente recolhido (Id 78544978/78544979.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação declaratória de cobrança indevida c/c danos morais e pedido de tutela de urgência manejada por
Adriana de Jesus Carvalho Pimentel
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando, em síntese, o refaturamento das cobranças relativas a outubro e novembro de 2020, devendo ser considerada a média de consumo de 330 à 430 kWh, além de indenização pelos danos sofridos.

O juízo “a quo” deferiu a medida de urgência para determinar o pagamento das faturas do valor incontroverso, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) da melhor análise da demanda e em atenção à controvérsia ora instalada, vejo a necessidade de revisão da decisão que concedeu a tutela de urgência, apenas para determinar o recolhimento do valor incontroverso.

Isso porque, é evidente a impossibilidade de que a requerida forneça um serviço sem a contraprestação devida, não podendo este juízo legitimar tanto o não pagamento dos serviços, quanto a eventual possibilidade de a parte autora sofrer pelo endividamento decorrente do acúmulo de faturas em aberto.

Ainda que por ocasião da sentença se verifique a irregularidade das cobranças efetuadas pela ré, algum valor deverá ser pago à título de contraprestação pelo fornecimento de energia, contudo, vejo que a parte autora possui diversas faturas pendentes de pagamento, além daquelas que estão sub judice (id. 42102150).

De fato, o ajuizamento de ações questionando a regularidade das faturas não é fundamento idôneo para o não pagamento pelos serviços prestados pela ré, como já decidiu o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência.
(TJ-MT - AI: 10133774320208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)

Sobremais, o pagamento do valor incontroverso, decorrente da média de consumo que a parte autora considera devida, em nada trará prejuízo a qualquer das partes, pois se os pedidos forem julgados procedentes ou improcedentes o montante poderá ser compensado em favor do vencedor.

Posto isso, e considerando que ao magistrado é facultado, enquanto não for encerrada a sua jurisdição, reconsiderar/modificar decisões interlocutórias anteriormente exaradas nos autos[1],
determino
, in verbis:

a) Que a requerida expeça e colacione aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, novas faturas referentes aos meses de Outubro e Novembro de 2020, as quais deverão ter como média de consumo 330kWh, conforme indicado na inicial;

b) Após a apresentação das faturas pela requerida, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstrar nos autos o respectivo pagamento, sob pena de revogação da decisão em que se concedeu a tutela de urgência.
(...)”
– Id 48465862, PJe 1o grau (com destaques no original).

Irresignada, a concessionária de energia elétrica assegurando a correta medição do registro do consumo realizado pelos equipamentos instalados pela empresa, pede o provimento do presente instrumento, a fim de que seja a tutela antecipatória vindicada pela parte agravada reformada, por entender que os requisitos necessários não se encontram presentes no caso concreto.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a decisão agravada afetará o resultado útil do processo.

É que a tutela de urgência foi concedida mediante a consignação do valor discutido, não se vislumbrando imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Por outro lado, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra a parte agravada, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento, e, ainda, a suspensão do fornecimento de serviço essencial a atividade econômica desempenhada pela empresa recorrida.

Logo, enquanto pende a discussão do débito com o depósito do valor incontroverso, não está inserido no exercício regular de direito o registro negativo nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REVISIONAL DE FATURAS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO A PARTIR DA SUSPEITA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – VEDAÇÃO ENQUANTO PENDER A DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É vedado o corte do fornecimento de energia elétrica quando o débito se refere à dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, de serviço essencial. O ajuizamento de ação em que se discute o débito obstaculiza o registro negativo no sistema de proteção ao crédito, até a solução da controvérsia na origem.”
(N.U 1002018-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA À SUSPENSÃO DA COBRANÇA CONDICIONADA AO DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO MÉDIO DE TRÊS MESES ANTERIORES – RAZOABILIDADE – LITIGIO ENVOLVENDO O VALOR DA FATURA, E NÃO À EXISTÊNCIA DE CONSUMO – CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA – MERA REVISÃO JUDICIAL DA FATURA QUE NÃO DESOBRIGA O CONSUMIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O mero ajuizamento de ação questionando a regularidade e/ou exatidão de valor cobrado em fatura de consumo de energia elétrica não constitui fundamento idôneo a desobrigar o consumidor de realizar a contraprestação pelo serviço disponibilizado e utilizado, até porque, em se tratando de serviço público, a fatura goza de presunção relativa de veracidade e legalidade. 2. Cuidando-se de litigio em que se discute apenas o valor das faturas, não há motivo a desobrigar o consumidor da contraprestação, sendo justo e razoável exigir o depósito com base na média de consumo de meses anteriores como condição à efetivação da tutela de urgência”
(N.U 1013377-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 18/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2021